Tribunal: TJDFT
Processo: 0725756-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0725756-34.2019.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LUÍS FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de pedido formulado por LUÍS FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO (Id. 25026749), por meio do qual requer a liberação do aparelho de telefone celular de sua propriedade, da marca LG, K9, IMEI 1: 358016108350970, IMEI 2: 358016108350988, de cor preta, apreendido nos presentes autos por ocasião de sua prisão em flagrante. Sustenta, em suma, que o aparelho lhe pertence, tem origem lícita e não interessa mais ao processo. Instada a se manifestar, a douta Procuradora de Justiça oficiou pelo deferimento do pedido (Id. 25494023). É o relatório do necessário. DECIDO. Segundo consta dos autos, o requerente foi denunciado nos presentes autos como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006. Após regular trâmite processual, a Julgadora desclassificou a conduta do réu do delito de tráfico de drogas para o crime descrito no artigo 28 da Lei no. 11.343/2006 e declarou extinta a punibilidade. Na oportunidade, a Magistrada determinou a restituição do celular ao proprietário, mediante a comprovação da sua titularidade (Id. 21156016 - Pág. 5). Em sede de recurso de apelação manejado pelo Ministério Público, o Tribunal manteve in totum a r. sentença (Id. 24970740). No Id. 25465218, o MPDFT informa que não vai interpor recurso em face do referido acórdão. Assim, considerando a determinação já imposta em sentença, o desprovimento do recurso interposto pela acusação, a comprovação da propriedade do bem (Id. 25028916) e o parecer ministerial pelo deferimento do pleito, tem-se que nada obsta o deferimento do pedido formulado pelo ora requerente. CONCLUSÃO Diante do exposto, defiro o pedido de restituição do aparelho de telefone celular marca LG, K9, IMEI 1: 358016108350970, IMEI 2: 358016108350988, de cor preta, apreendido conforme auto de apresentação e apreensão no. 962/2019 (Ocorrência n. 7.296/2019-0 - Id. 21155959), ao seu proprietário Luís Fernando Alves do Nascimento. Oficie-se ao juízo de origem para proceder a entrega. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator